Tribunal: TJES
Processo: 0007713-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007713-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURENTINO BATISTA CAMPOS

APELADO: FABIANA DOS SANTOS SALVADOR e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0007713-57.2020.8.08.0024

APELANTE
: LAURENTINO BATISTA CAMPOS

APELADO
: FABIANA DOS SANTOS SALVADOR e QUÉZIA DOS SANTOS SALVADOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TRAUMAS E LESÕES CORPORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) determinar se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais independentemente da comprovação de propriedade do veículo; (ii) definir se ocorre cerceamento de defesa decorrente da ausência de perícia técnica na hipótese de inércia da parte após regular intimação para especificação de provas; (iii) verificar a suficiência dos orçamentos apresentados pelas autoras para a demonstração dos danos materiais; e (iv) estabelecer se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade face às lesões corporais suportadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria da asserção para a verificação das condições da ação, de modo que a legitimidade ativa decorre abstratamente dos argumentos aduzidos na petição inicial, restando caracterizada a pertinência subjetiva da autora que aponta o suportamento de prejuízos decorrentes do sinistro.

4. O direito à produção probatória preclui caso a parte devidamente intimada para a especificação de provas permaneça silente, inviabilizando a alegação posterior de cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica.

5. A ocorrência de colisão automobilística traseira que resulta em lesões físicas, tais como trauma torácico com fratura incompleta do esterno e trauma no punho, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera abalo psicológico passível de compensação pecuniária.

6. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar as diretrizes do art. 944 do Código Civil e pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se os valores arbitrados em primeiro grau porquanto compatíveis com a extensão dos danos.

7. O princípio da reparação integral impõe o ressarcimento dos prejuízos efetivamente demonstrados, reputando-se válidos os orçamentos que guardam perfeita harmonia com as avarias registradas em relatório policial e registros fotográficos, cabendo ao causador do dano apresentar contraprovas idôneas em momento oportuno, o que não foi feito a contento pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa para a causa afere-se por meio da teoria da asserção, bastando a inferência abstrata da pertinência subjetiva decorrente dos fatos narrados na petição inicial.

2. Opera-se a preclusão temporal do direito à prova na hipótese de silêncio ou inércia da parte após a regular intimação para especificação probatória, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

3. A apresentação de orçamentos condizentes com as avarias atestadas por relatório policial e registros fotográficos constitui meio de prova idôneo para a demonstração de danos materiais, cabendo à parte contrária a impugnação específica em tempo oportuno.

4. A fixação de indenização por danos morais decorrentes de lesões físicas causadas em acidente de trânsito deve pautar-se pela extensão do dano e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.379.885/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 840.817/RS, Relª. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.09.2016; Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.689.923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Apelação Cível nº 021140095601, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Apelação Cível nº 0015438-88.2006.8.08.0024, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 28.09.2021.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0007713-57.2020.8.08.0024

APELANTE
: LAURENTINO BATISTA CAMPOS

APELADO
: FABIANA DOS SANTOS SALVADOR e QUÉZIA DOS SANTOS SALVADOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
LAURENTINO BATISTA CAMPOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
FABIANA DOS SANTOS SALVADOR
e
QUÉZIA DOS SANTOS SALVADOR
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões, o recorrente alega a ilegitimidade ativa de uma das autoras quanto aos danos materiais e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia técnica; no mérito, sustenta a inexistência de prova dos danos materiais, afirmando que a condenação de R$15.656,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) é indevida diante da ausência de provas, pleiteando ainda a redução dos danos morais arbitrados em 10.000,00 (dez mil reais) e 5.000,00 (cinco mil reais) por considerá-los excessivos frente às lesões leves suportadas.

Com isso, requer o provimento do recurso para a anulação ou reforma integral da sentença.

Muito bem.

Em relação à ilegitimidade ativa da apelada FABIANA DOS SANTOS SALVADOR
,
melhor sorte não assiste ao apelante
.

Conforme assente entendimento do Col. STJ,
“[a]s condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual,
para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.
[...] Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva) [...]”
(REsp n. 1.379.885/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 6/6/2018).

No caso, nota-se que a narrativa inicial aponta que a apelada teria suportado os danos materiais oriundo de acidente automobilístico que, supostamente, teria sido causado pelo apelante. Essa afirmação é suficiente para a verificação da condição da ação, pois permite a aferição em abstrato da pertinência subjetiva da autora para figurar no polo ativo da demanda, o que não é afastada pela mera alegação de que a apelante não era proprietária do veículo, matéria que deve ser enfrentada na análise do mérito do pedido autoral.

Assim, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante, mantendo-se a r. Sentença nesse particular.

Em relação à nulidade da r. Sentença por cerceio de defesa
,
melhor sorte não assiste ao apelante também nesse particular
.

O Col. STJ mantém sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 o entendimento firmado na vigência do código revogado, no sentido de que
“o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
(STJ; AgInt-AREsp 840.817; Proc. 2016/0005240-3; RS; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 27/09/2016)”.

Desse modo, impõe-se às partes a especificação das provas que compreendem pertinentes, independentemente do pedido genérico formulado na inicial ou defesa.

No caso, muito embora o apelante alegue em seu recurso que o MM. Juízo
a quo
não teria facultado a manifestação para especificação das provas, observa-se que houve despacho expresso nesse sentido à fl. 125, tendo o recorrente se mantido inerte.

Nota-se, em verdade, que o pedido de produção de prova pericial se deu apenas na petição de id. num. 16804520, quando já havia decorrido o prazo da intimação supracitada. Além disso, a mencionada manifestação do requerido se deu em atendimento a outra intimação do MM. Juízo
a quo,
relacionada aos documentos juntados pela parte autora em réplica. Com efeito, operou-se a preclusão temporal do pedido de produção de provas.

Nesse sentido, o Col. STJ tem preconizado que
“[n]ão há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação [...]”
(STJ; REsp 1.689.923; Proc. 2017/0171647-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 03/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2602).

Com efeito, não assiste razão à alegação recursal, haja vista a ausência de manifestação tempestiva da parte requerida sobre a produção de provas.

Outrossim, o magistrado julgou em conformidade com as provas constantes nos autos, exatamente porque as partes não manifestaram interesse na produção de outros elementos de prova. Nesse particular, não configura cerceio de defesa, haja vista que o julgador primevo reputou suficiente os documentos acostados para julgamento da lide.

Nesse sentido, vejamos:

[...] 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida. Precedente STJ. In casu, a matéria efetivamente não demanda dilação probatória, uma vez que a questão controversa é de comprovação técnica, a existência ou não de defeitos na piscina que invalidasse o contrato, o que torna a produção de prova testemunhal dispensável para o desfecho da controvérsia. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140095601, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ, "[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Pelo exposto,
rejeito a arguição de nulidade da r. Sentença por cerceio de defesa
.

Ultrapassados essas questões preliminares, quanto ao mérito da causa, nota-se que o apelante se mantém irresignado apenas em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, de modo que resta incontroverso nos autos a ocorrência do evento danoso alegado na exordial.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente atuou de forma negligente e imprudente ao conduzir seu veículo, colidindo na parte traseira do automóvel onde se encontravam as autoras, que estava parado em respeito à sinalização semafórica vermelha na Av. Aristóbulo Barbosa Leão, em Vitória/ES.

Como constatado pelo MM. Juízo
a quo, “
verifica-se que, Fabiana dos Santos Salvador sofreu um trauma torácico, resultando em uma fratura incompleta do esterno, sem necessidade de cirurgia. Foi recomendado repouso e acompanhamento posterior. Por sua vez, Quézia teve um trauma no punho direito, sem fraturas detectáveis, sendo submetida apenas uso de anti-inflamatórios e remédio para dor (fls. 25/38)
”.

Diante disso, o MM. Juízo
a quo
compreendeu que os danos suportados pelas autoras ultrapassam o mero dissabor, condenando o apelante ao pagamento de indenização de R$7.000,00 (sete mil reais) para FABIANA DOS SANTOS SALVADOR e R$5.000,00 (cinco mil reais) para QUÉZIA DOS SANTOS SALVADOR a título de danos morais.

Tomado o contexto fático estabelecido, deve-se rememorar que na fixação do
quantum
indenizatório, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Nessa linha de ideais,
entendo que o valor fixado pela origem se coaduna com os danos suportados pelos autores
.

Ao contrário do que afirma o recorrente, as autoras tiveram fraturas que exigiram intervenção médica e necessidade de repouso, o que inevitavelmente gerou angústia e estresse diante do afastamento das atividades laborais e pessoais e do dispêndio de tempo para a efetiva recuperação. Muito embora as lesões não tenham gerado sequelas permanentes, o valor fixado corresponde ao abalo psicológico que as lesões corporais sofridas acarretaram naquele momento para as requerentes.

Nesse contexto, buscando sopesar os bens jurídicos violados (integridade física e psicológica), o grau de ofensividade e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$7.000 (sete mil reais) para FABIANA DOS SANTOS SALVADOR, que suportou lesões mais severas, e de R$5.000,00 (cinco mil reais), que teve lesões de menor grau, são compatíveis com os danos morais ocasionados pela conduta ilícita do apelante.

Por fim, em relação aos danos materiais,
melhor sorte também não assiste ao apelante nesse particular
.

Resta incontroverso nos autos a ocorrência do acidente automobilístico, bem como a dinâmica da colisão, conforme anteriormente descrito. A despeito disso, o apelante se insurge contra a condenação ao pagamento dos danos materiais, alegando a ausência de prova dos prejuízos suportados pela parte apelada.

No entanto, conforme corretamente verificado pelo MM. Juízo Primevo, a parte autora juntou aos autos orçamentos condizentes com o sinistro, como se vê nas fotografias juntadas ao relatório da autoridade policial de fls. 116/117. Tais orçamentos, descrevem as avarias verificadas no registro fotográfico e no relatório da polícia militar, indicando minimamente a necessidade de reparos em decorrência da colisão entre os automóveis.

Inobstante, o apelante deixou de requerer oportunamente os meios de provas para contrapor tais documentos e os valores contidos nos orçamentos, como já enfrentado anteriormente. E mesmo tendo oportunidade de se manifestar posteriormente em relação aos documentos juntados em sede de réplica pela parte autora, o apelante limitou-se a questionar a extemporaneidade dos orçamentos e o fato de o automóvel estar registrado, no momento do sinistro, em nome de outro proprietário.

Esses argumentos, no entanto, não afastam a necessidade de reparação integral dos danos causados (Código Civil, art. 944), tendo em vista que a parte autora demonstrou, mesmo que de forma mínima, a existência de prejuízos causados pela conduta do apelante, bem como substanciou a pretensão com provas documentais que atestam a extensão dos danos em sua esfera patrimonial, o que não foi afastado pelo apelante, apesar da possibilidade ofertada em tempo oportuno.

Assim, correta a r. Sentença ao condenar o apelante à reparação pelos danos materiais suportados pela apelada.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é nula por ausência de intimação prévia; (ii) estabelecer se os orçamentos apresentados são suficientes para comprovar os danos materiais; (iii) determinar se o acidente de trânsito sem vítimas e sem ofensa a direito da personalidade configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A despeito do vício processual consistente na ausência de intimação prévia para manifestação do recorrente, o art. 488 do CPC autoriza a resolução do mérito quando a decisão for favorável à parte a quem a nulidade aproveitaria.

4)
No caso, a comprovação de rendimentos líquidos de R$ 2.450,92 e a ausência de prova robusta em contrário justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

5) A culpa do apelante pelo acidente de trânsito resta comprovada pela confissão extrajudicial registrada em Boletim Unificado, na qual admite ter ingressado em via principal sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória da motocicleta da apelada, em violação aos deveres de cuidado impostos pelos arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

6) A apresentação de três orçamentos de empresas distintas, com valores próximos e detalhamento dos serviços, não impugnados especificamente pelo apelante, constitui prova suficiente dos danos materiais, justificando a fixação da indenização com base na média dos valores apresentados, em observância ao princípio do ressarcimento integral previsto no art. 944 do Código Civil.

7)
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, acidentes de veículos automotores sem vítimas, por si só, não caracterizam dano moral
in re ipsa
, tratando-se de mero aborrecimento, salvo em circunstâncias excepcionais.

8)
O afastamento da condenação por danos morais se impõe, pois a apelada não era a condutora da motocicleta, não sofreu lesão física, não presenciou o acidente e não comprovou a ocorrência de consequência grave em sua esfera psíquica ou social que ultrapassasse o dissabor inerente à resolução de conflitos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação prévia para manifestação da parte antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (§ 2º do art. 99 do CPC) pode ser superada para conceder o benefício, caso a decisão de mérito seja favorável ao requerente, nos termos do art. 488 do CPC.

2. A apresentação de três orçamentos idôneos e não impugnados especificamente é meio de prova suficiente para a comprovação da extensão dos danos materiais em acidente de trânsito.

3. Não configura dano moral indenizável o acidente de trânsito sem vítimas quando a parte autora, proprietária do veículo, não sofre lesão física nem comprova abalo psicológico agudo e duradouro ou outra consequência grave que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 86, caput, 99, § 2º, e 488. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 36. Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.653.413/RJ.

(TJES, ApCiv 0006448-93.2019.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julg. 07/01/2026).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em virtude do disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.